Tribunal: TJSP
Processo: 0048897-98.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0048897-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante ANTONIO
GOMES DA SILVA e Paciente MARIA ISABEL FELIPE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048897-98.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0048897-98.2019.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 1a VARA CRIMINAL
PACIENTE: MARIA ISABEL FELIPE GONÇALVES
IMPETRANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA
VOTO No 47.867
Habeas
Corpus

Liberdade
provisória

Superveniência de sentença condenatória - Perda de
objeto Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
ANTONIO GOMES DA SILVA, em favor de MARIA ISABEL FELIPE
GONÇALVES, alegando que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca Mogi das Cruzes, que
decretou sua prisão preventiva. Objetiva a concessão de liberdade provisória,
com imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, aduzindo, em
síntese, inocência, fundamentação inidônea da r. decisão e ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar (fls. 03/10).
A liminar foi indeferida (fls. 23) e a autoridade coatora
prestou informações (fl. 27/35).
A d. Procuradoria de Justiça opinou que o “writ” seja julgado
prejudicado (fls. 38/41).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048897-98.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A impetração está prejudicada.
Com efeito, conforme se extrai dos autos originários, aos
16/12/2019, foi prolatada sentença, condenando a paciente à pena privativa de
liberdade de 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade (fls.
275/320 dos autos de origem).
Desta forma, como se vê, como sobreveio sentença
condenatória, a impetração está prejudicada, por perda de objeto, tendo em vista
a alteração do título de segregação cautelar da paciente, passando a configurar a
hipótese de prisão decorrente de sentença condenatória.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator